Tribunal: TJSP
Processo: 2299427-15.2024.8.26.0000
Classe: Notificação para Explicações / Difamação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES – Formulação por Juiz de Direito em face de Promotora de Justiça – Procedimento de natureza cautelar – Art. 144 do CP – Medida preparatória relacionada a delitos contra a honra – Explicações apresentadas – Exaurimento do procedimento – Disponibilização dos autos ao requerente para a adoção das providências que entender cabíveis.